Tribunal: TJPA
Processo: 0046876-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046876-02.2012.8.14.0301
APELANTE: PEDRO PAULO DE ARAUJO VIANA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, PEDRO PAULO DE ARAUJO VIANA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO. REJEITADA. MÉRITO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. BEM LIVRE DE ÔNUS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO NO QUE CONCERNENTE À REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DANO MATERIAL. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DO BEM ARREMATADO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU GOZO PELO ADQUIRENTE. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM NO VALOR DE QUINZE MIL REAIS. IMPORTE QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO POSTA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DETRAN PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto pelo autor e lhe dar provimento e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Departamento de Trânsito do Estado do Pará, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES interpostas por PEDRO PAULO DE ARAUJO VIANA e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, proc. nº 0046876-02.2012.8.14.0301, ajuizada pelo primeiro recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões no id. 1921258, págs. 01/08, historia o primeiro apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de ser ressarcido moral e materialmente dos danos oriundos do Leilão Público nº 01/2011. Diz que no referido procedimento arrematou o veículo VW/KOMBI, placa JUE-9753, ano 2002, em que constava o status de recuperável, cujo valor total alcançou o importe de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), incluído a comissão do leiloeiro.

Aduz o recorrente/autor que após tentar regularizar o bem, teve a informação da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA de que havia débitos registrados no veículo anteriores ao leilão e que precisavam ser quitados para fins de regularizá-lo. Frisa que após tentativas infrutíferas de conciliação junto à autarquia de trânsito, ingressou em juízo com o intuito de ser ressarcido em dano moral no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos e R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais) a título de danos materiais.

Diz que o juíza de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido para tão somente condenar a autarquia de trânsito ao pagamento de danos materiais, refutando a indenização por danos morais, uma vez que a situação narrada se traduziu como mero aborrecimento.

Aduz o apelante/autor que foi ludibriado com a afirmação de seriedade

no leilão realizado pela autarquia de trânsito e que amargura mais de 7 (sete) anos para regularizar o automóvel adquirido, estando este parado em sua garagem e se depreciando pelo tempo.

Nas razões meritórias, discorreu o recorrente/autor fundamentos a respeito da responsabilidade do Estado por danos causados pelos entes públicos (art. 37, § 6º da CR/88).

Cita doutrinas e precedentes em abono de sua tese.

Prossegue afirmando, o apelante/autor, que o dano moral se mostra cristalino na medida que houve atraso injustificado, por parte da autarquia de trânsito, relativamente à regularização do bem arrematado; que foi cerceado do uso do veículo por 7 (sete) anos; que os documentos colacionados demonstram que cumpriu todas as exigências legais e que foi preciso acionar o Judiciário para a garantia do direito.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença no ponto em que julgou improcedente o dano moral.

Foram opostas contrarrazões no id. 1921260, págs. 01/06, tendo a autarquia de trânsito postulado a manutenção da sentença no que concerne ao item que julgou improcedente o dano moral, porquanto não houve ofensa a nenhum direito de personalidade.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN interpôs igualmente apelação (id. 1921262, págs. 01/10) e, após breve explanação dos fatos, argumentou a preliminar sobre a sua ilegitimidade passiva em responder por ato de competência privativa de outrem, sob o fundamento de que o impasse tem origem no impedimento decorrente de inscrição de débito na dívida ativa do Estado do Pará através de sua Secretaria Executiva de Fazenda, o que impede a conclusão do procedimento de transferência do veículo objeto da lide.

Prossegue afirmando que o ato de lançamento do crédito tributário é obrigação exclusiva da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFA), principalmente no que concerne a cobrança de imposto. Esclarece que não possui gerencia no lançamento de tributo de competência do Estado do Pará, de modo que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

No mérito, sustenta que o item 9.1.2 do Edital de Leilão nº 01/2011-DETRAN-PA previa que “enquanto perdurasse a existência de débitos de competência de outros órgãos, a exemplo da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA, não poderia ter efetuado o registro de baixa de débito fora de sua atuação”.

Alude que em processo diverso, houve o reconhecimento de ilegitimidade da autarquia de trânsito na hipótese de transferência de propriedade de veículo arrematado em leilão, ante a existência de débitos lançados pela Secretaria Estadual de Fazenda.

Disserta o apelante/réu fundamentos a respeito da inexistência de danos materiais causados por ausência de nexo de causalidade entre o prejuízo apontado e a conduta administrativa.

Frisa que a inscrição de débito a título de Imposto de Veículo Automotor (IPVA) concernente a exercícios anteriores não decorreu de iniciativa sua, de modo que não há falar em presença do requisito da responsabilidade.

Defende a inexistência de danos materiais e que o ônus da prova compete ao autor e que o valor requerido no importe de R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco) reais foi arbitrado sem a comprovação do dano.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, com o seu provimento para que seja reconhecida a sua ilegitimidade ou, alternativamente, a reforma da sentença com a declaração de improcedência total dos pedidos.

Foram opostas contrarrazões pelo apelado/autor (id. 1921264, págs. 01/06).

Recebi ambos os recursos no duplo efeito (id. 2095135, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 2470017, págs. 01/03, absteve-se de pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações e passo a julgá-las separadamente.

DA APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Discorre a autarquia de trânsito apelante que é parte ilegítima para figurar no feito originário, uma vez que não pode ser responsabilizada por ato de competência de estrutura administrativa diversa. Diz que no presente caso, a inserção de débito relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) sobre o bem adquirido em leilão extrajudicial é ato privativo da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA.

Contudo, analisando a peça vestibular no id. 1921226, págs. 04/15, constata-se que a pretensão do autor reside no fato consistente em ser imposto à autarquia de trânsito a obrigação de proceder a transferência de titularidade de veículo arrematado em leilão extrajudicial, bem como em

dano moral e material pela conduta omissiva que atribui ao DETRAN.

Vale ressaltar que o requerente não discute a respeito do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) sobre o veículo arrematado, mas a sua ausência de responsabilidade quanto ao pagamento do tributo em razão de ter adquirido o bem de forma originária, isto é, livre de ônus.

Quanto ao tema em discussão, não é de se olvidar que a questão atinente ao licenciamento do veículo é de responsabilidade da autarquia estadual de trânsito, isso por força do artigo 22, III, do Código de Trânsito,
in verbis:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

Diante do exposto, não é de se falar, no caso, em ilegitimidade do Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN, pois a ele compete a regularização do veículo, bem como pelo fato de os pedidos de danos morais e materiais serem atinentes ao mérito da causa.

Ante o exposto, refuto a preliminar.

MÉRITO.

Nas razões de reforma, defende a autarquia de trânsito a inexistência de danos morais por ausência do nexo de causalidade, dado que envidou esforços para a regularização do veículo, todavia não conseguiu efetuar a transferência de titularidade do bem em razão de débito relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) pretérito, bem como que não haveria prova da perda patrimonial alegada pelo autor, na quantia de R$4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais).

Na questão sob análise, extrai-se do exame dos autos que o autor arrematou o veículo automotor VW/KOMBIFURGÃO, Placa JUE9753, Chassi 9BWFB07X42P011185, levado a leilão extrajudicial pelo ora recorrente, DETRAN (id. 1921226, pág. 23).

Extrai-se dos autos também que foi pago pelo bem o valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sendo neste valor incluso a comissão do leiloeiro, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o valor do bem em si arrematado (id.
1921226, pág. 28).

Aponta-se como indevida a imposição de recolhimento dos débitos pendentes sobre o veículo em questão, como condição para sua transferência e licenciamento, considerando-se que, na forma da aquisição em questão, arrematação judicial, esse procedimento não seria exigido por força da disposição do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN),
in verbis:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Ao discorrer sobre o dispositivo, leciona Sacha Calmon que:

“O arrematante, na verdade, não sai onerado da hasta pública, por isso que o montante do crédito tributário que estiver aderido ao bem imóvel é extraído do preço da arrematação. O Fisco tira o seu. O restante irá a quem de direito. É esta a disciplina posta no parágrafo único do artigo comentado.”

(Curso de direito tributário brasileiro / Sacha Calmon Navarro Coêlho. – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, Livro Digital, Pág. 796).

Em que pese o dispositivo ao norte tratar sobre aquisição de bem imóvel em hasta pública, idêntico raciocínio também se aplica em relação aos móveis por analogia, de modo que o arrematante de veículo automotor não pode ser responsabilizado pelo pagamento de débitos referentes ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) anterior à alienação.

Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, ocorrendo a arrematação do bem móvel em hasta pública, há a

sub-rogação sobre o respectivo preço, tendo o arrematante o direito de receber o bem livre e desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM - PENDÊNCIA DE MULTA E IPVA -

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE -

REMESSA NECESSÁRIA -

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.

1. Inexiste nulidade sem prejuízo. Embora o

art. 12 da Lei 1.533/51 prevaleça frente ao art. 475 do CPC (lex specialis derrogat generalis), na hipótese houve a devolução de todas as questões jurídicas à Corte de Apelação, que motivadamente as refutou.

2. Na alienação em hasta pública o

produto adquirido com a

venda do bem subroga-se na dívida, que se sobejar deve ser imputada ao devedor executado e infrator de trânsito e não ao adquirente, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN.3. Recurso especial não provido"

(REsp 954.176/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2009)

Na hipótese dos autos, considerando-se que o autor adquiriu o bem em hasta pública, revela-se descabida atribuir-lhe a obrigação de efetuar o pagamento de débitos tributários pretéritos à alienação, visto que o valor auferido pela venda do bem é destinada ao adimplemento de tais encargos, recaindo a responsabilidade sobre a autarquia de trânsito.

De mais a mais, no que tange à ausência de comprovação dos danos materiais, assiste razão à autarquia estadual de trânsito nesse ponto. Isso porque esta modalidade de dano constitui-se em prejuízo ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, de modo que em conformidade a regra prevista nos artigos 186 c/c 403 do Código Civil, não cabe reparação por dano hipotético ou eventual, havendo a necessidade da efetiva comprovação. Eis as normativas citadas:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

No caso vertente, o autor postulou a condenação da autarquia de trânsito ao dano material no importe de R$4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais), referente ao valor total por si suportado, sem ter, contudo, comprovado que pagou tal quantia, existindo, na espécie, de concreto apenas a comprovação do pagamento do valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) referente à arrematação do veículo e à comissão do leiloeiro, além do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Não há nos autos prova de que o arrematante arcou com os gastos relativos a IPVA pretérito à arrematação, restando incabível, desta feita, a reparação pelo dano material.

DA APELAÇÃO DO AUTOR.

Em seu apelo, insurge-se o apelante/autor ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ter o juízo monocrático entendido que a situação sob exame não passou de mero aborrecimento.

Nos

termos

do

artigo

37,

§

6º

da

Constituição

da República

de

1988
[1]

responde a Administração objetivamente

pelos

danos

que seus

agentes,

no

exercício

da atividade administrativa, causarem a terceiros, sendo certo que a obrigação de indenizar

somente

restará

afastada

se

provada

alguma

das

excludentes

de responsabilidade,

quais

sejam,

força

maior,

caso

fortuito,

culpa

exclusiva

da vítima ou fato exclusivo de terceiro, cabendo à própria entidade pública a produção de tal

prova

excludente,

por

ser

agora

fato

modificativo

ou

extintivo

do

direito

do autor.

Na hipótese dos autos, o apelante/autor busca a reparação dos danos decorrentes da demora perpetrada pela autarquia estadual de trânsito no que diz respeito ao procedimento de transferência de titularidade do veículo arrematado em hasta pública. Afirma, para tanto, que a demora concernente à transferência de titularidade teria lhe causado transtornos que

extrapolam

o

mero

aborrecimento,

uma

vez

que estaria impossibilitado de utilizar o bem adquirido desde então.

O cerne da questão, desse modo, consiste em definir, a partir das provas constante nos autos, se a conduta da autarquia de trânsito relativa em não proceder a realização da transferência aludida é ou não capaz de ensejar danos morais.

Na situação sob análise, resta definida

a

existência

de

conduta injustificada por parte da autarquia de trânsito concernentemente à demora na legalização do veículo adquirido mediante leilão por ela lançado, bem como a presença do nexo

causal, não afastado por nenhuma das excludentes, haja vista que a regularização dos tributos anteriores à alienação constituía responsabilidade do órgão alienante, de maneira que se faz necessário investigar a ocorrência do alegado dano sofrido pelo autor.

O dano extrapatrimonial surge, a meu ver, evidente
in casu
,

na

medida

em

que

mesmo diante

do

cumprimento

de

todas

as

formalidades

legais

para

a

realização da transferência da propriedade do veículo arrematado, a autarquia demandada

se manteve

inerte,

prorrogando situação que impedia que o autor tivesse o pleno uso e gozo do bem adquirido.

Nota-se que os fatos revelam situação que extrapola em muito o mero aborrecimento. Embora se possa entender a necessidade de trâmites burocráticos para que a demandada completasse a transferência de propriedade do veículo para o autor, o caso evidencia ausência de solução do

problema que, em pese o tempo transcorrido desde a arrematação, perdurava sem resultado até o ajuizamento da ação, fato que, por si só, é capaz de ensejar prejuízos de cunha extrapatrimonial ao ora recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, verbis:

APELAÇÕES

CÍVEIS.

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO

DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DETRAN-RJ. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. Restou caracterizada

a

responsabilidade

da

Autarquia

ré,

uma vez

que

não

procedeu

à

transferência

de

propriedade

da motocicleta

arrematada,

mesmo

após

o

demandante

ter quitado

o

valor

devido,

e

realizado

a

vistoria,

o

que impossibilitou

o

livre

uso,

gozo

e

disposição

do

bem

que lhe pertence. Regularização do veículo, com a entrega do documento,

que

ocorreu

quase

dois

anos

após

a arrematação

do

mesmo.

Conduta

omissiva

do

réu

que gerou lesão à esfera de dignidade do autor, sendo tal fato capaz de ensejar a reparação por danos morais. Quantum indenizatório

que

se

mantém,

pois

fixado

com razoabilidade.

Autarquia

estadual

que

é

isenta

do pagamento

da

taxa

judiciária,

nos

termos

da

nova redação

da

súmula

nº

76

do

TJRJ.

APELAÇÃO

DO AUTOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. APELO DO RÉU A QUE SE

DÁ

PARCIAL

PROVIMENTO,

COMBASE

NO

ART. 557,

§1º-A,

DO

CPC.”

(TJRJ, 0010359-44.2010.8.19.0037-APELACAO -DES. MARCIA ALVARENGA -Julgamento: 26/08/2013 -DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL)

Superada a questão atinente à responsabilidade da autarquia de trânsito quanto aos danos causados ao apelante/autor, é preciso verificar o ponto pertinente ao quantum a ser arbitrado a título de dano moral.

Essa questão é tormentosa no meio jurídico brasileiro, pois não tendo sido fácil definir os parâmetros para a fixação da justa indenização em caso de danos morais. Sobre o tema, surge cediço que a quantia arbitrada pelo julgador não pode servir de enriquecimento

sem

causa

para

a vítima

do dano, sendo que o Judiciário rechaça as tentativas,

cada

vez

mais comuns, de locupletamento

através

da conhecida “indústria do dano moral”, posto que tal fato implicaria em prestigiar a banalização do instituto.

É induvidoso que são três as finalidades da indenização por dano moral:

compensar a vítima pelo dano sofrido, punir o causador do dano e motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

Dito isso, entendo que a verba indenizatória a título de dano moral deve ser

fixada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que entendo de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso, porquanto, ao mesmo tempo em que cumpre todas as finalidades atribuídas ao instituto, não importa em enriquecimento sem causa da vítima, ora apelante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor para, reformando em parte a sentença, condenar a autarquia de trânsito ao pagamento de danos morais em favor do ora recorrente no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (TEMA 905 STJ).

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de condenação em danos materiais, conforme fundamentação supra.

Mantem-se os demais termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37, (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Belém, 19/12/2020